Tribunal: TJPA
Processo: 0003538-55.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003538-55.2012.8.14.0049
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: ANA SUELY MAGALHAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.

PROFESSORA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM BASE EM 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007)
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
. ALEGAÇÃO DE QUE O AFASTAMENTO PARA O GOZO DE LICENÇA SAÚDE AFASTA O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO COM O MUNICÍPIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA.
ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE EM OBSERVÂNCIA AO ART. 537 DO CPC/15. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 8.000,00 QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DESCUMPRIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1.

Recurso de Apelação
. A Lei nº 11.494/2007 estabelece que o abono do FUNDEB deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério, o que ao contrário do que afirma o Recorrente, não é descaracterizado pelo gozo de licenças por motivos de saúde, a teor do que dispõe o art. 22, III da citada Lei, já que em tal circunstância, não há o rompimento da relação jurídica da Apelada com o Município.

2.

Ainda que se entenda de modo diverso, os documentos acostados aos autos demonstram que o abono foi pago pelo Município aos servidores no ano de 2011, quando a Apelada se encontrava em exercício, já que sua licença por motivos de saúde ocorreu no ano de 2010 (Num. 574380 - Pág. 18), circunstância que também é corroborada pelos contracheques da Apelada do ano de 2011 (Num. 574380 - Pág. 6/11) atestando o efetivo exercício da função de professora.

3.

Não há razões para a redução do percentual de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação, pois o referido percentual atende aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15, notadamente em razão do local da prestação do serviço distante da capital e do tempo de tramitação do feito que já se encontra em segundo grau de jurisdição.

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

5.

Remessa Necessária.
Não há controvérsia acerca do descumprimento da tutela antecipada por parte do Município, mostrando-se adequada a manutenção da multa pelo descumprimento da decisão que determinou o pagamento, em conformidade com o que dispõe o art. 537 do CPC/15.

6.

A fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem delimitação temporal, alcançou a quantia de R$ 96.622,61 (noventa e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte um centavos) violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de distanciar-se sobremaneira do valor da obrigação principal descumprida.

7.

Em observância aos princípios supramencionados, impõe-se a redução da multa fixada pelo Juízo de origem para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que guarda correspondência com o valor da obrigação principal descumprida, consistente no não pagamento do abono do FUNDEB.

8.

Remessa Necessária conhecida e sentença parcialmente modificada. à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0003538-55.2012.8.14.0049 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL contra ANA SUELY MAGALHÃES DOS NASCIMENTO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta pela Apelada.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 574399 - Pág. 1/4):

(...) DIANTE DO EXPOSTO, confirmo a antecipação de tutela deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o Município de Santa Izabel do Pará a pagar à autora o valor de R$ 8.312,31 (oito mil, trezentos e doze reais e trinta e um centavos) relativos ao Abono do FUNDEB que deveria lhe ter sido pago no ano de 2011. Tal valor deverá ser corrigido e atualizado na forma Art. 1º-F da Lei 9494/97, a contar da citação.

18.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o julgamento antecipado da lide após a realização de uma audiência (art. 85, § 2º e § 3º, CPC/2015).

19.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais tendo em vista a isenção legal.

20.

Deixo de determinar a execução da antecipação de tutela, ora confirmada nesta sentença, pois o valor da referida execução (R$ 96.622,61) somado ao valor da condenação principal (R$ 8.312,31) demandam o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III, CPC/2015. Ademais, havendo nos autos a interposição de Agravo de Instrumento convertido em Agravo Retido (fl. 106/106-v), a própria decisão liminar de antecipação de tutela será objeto de análise pelo Tribunal de Justiça. (...)

Em razões recursais (Num. 574400 - Pág. 1/9), o Apelante aduz que a Apelada não preenche os requisitos para o recebimento do abono do FUNDEB, haja vista que não se encontrava em efetivo exercício no ano de 2011, quando foi pago o abono aos profissionais do magistério no município.

Afirma que a Lei 11.494/2007 é expressa ao dispor que o abono somente é devido aos profissionais em efetivo exercício, o que não é o caso da Apelada que se encontrava de licença para tratamento de saúde.

Assevera que a Apelada não se desincumbiu do ônus da prova de que exercia a função de professora, e que o abono em discussão, não é devido aos servidores readaptados em função diversa da docência.

Requer ao final, que em caso de manutenção da condenação, os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados no percentual mínimo de 10%, aduzindo que sequer houve dilação probatória.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-se a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 672223 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 949489 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

O Apelante argumenta que a Apelada não se encontrava em efetivo exercício no ano de 2011, e que por esta razão, não possui direito ao recebimento do abono do FUNDEB.

O art. 60, XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que os Municípios, Estados, Distrito Federal e Municípios deverão destinar 60% do Fundo para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, O Distrito Federal e
os Municípios destinarão parte dos

recursos a que se refere o 'caput' do artigo 112 da Constituição Federal à manutenção e

desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da

educação, respeitadas as seguintes disposições:

I - a
distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados

e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito

Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil;

(...)

XII-
proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I

do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da

educação básica em efetivo exercício
. (grifos nossos).

A Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do mesmo modo, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I

- remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II

- profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério

previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual,

temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo

descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus

para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.
(grifo nosso).

Como se pode observar, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério, o que ao contrário do que afirma o Recorrente, não é descaracterizado pelo goza de licenças por motivos de saúde, a teor do que dispõe o Inciso III supra transcrito, já que em tal circunstância, não há o rompimento da relação jurídica da Apelada com o Município.

Ainda que se entenda de modo diverso, os documentos acostados aos autos demonstram que o abono foi pago pelo Município aos servidores no ano de 2011, quando a Apelada se encontrava em exercício, já que sua licença por motivos de saúde ocorreu no ano de 2010 (Num. 574380 - Pág. 18), circunstância que também é corroborada pelos contracheques da Apelada do ano de 2011 (Num. 574380 - Pág. 6/11) atestando o efetivo exercício da função de professora.

Dessa forma, não há razões para a reforma da sentença no tocante à determinação de pagamento do abono do FUNDEB.

Acerca do pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação, também não assiste razão ao Recorrente, pois o referido percentual atende aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15, notadamente em razão do local da prestação do serviço distante da capital e do tempo de tramitação do feito que já se encontra em segundo grau de jurisdição.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

Além do pagamento do abono do FUNDEB, a sentença condenou o Município ao pagamento de multa no valor de R$ 96.622,61 (noventa e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte um centavos) por descumprimento da decisão proferida em sede de tutela antecipada que determinou o pagamento do abono.

Não há controvérsia acerca do descumprimento da tutela antecipada por parte do Município, mostrando-se adequada a manutenção da multa pelo descumprimento da decisão, em conformidade com o que dispõe o art. 537 do CPC/15.

Assim, verificada a necessidade de manutenção das
astreintes
, impende analisar, se há necessidade de minoração e delimitação do valor fixado.

Sobre o assunto, Nelson Nery Junior esclarece:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a

cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça é assente o entendimento de que o valor da multa deve guardar correspondência com o valor da obrigação principal descumprida, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de implicar em enriquecimento sem causa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL NO PRAZO DE 48 HORAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.

O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído

às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a

exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante

ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

Na hipótese, o valor da multa cominatória fixado pelo Tribunal local, embora reduzido em comparação ao montante originalmente executado, ainda se revela exorbitante, diante das peculiaridades do caso: a) a demora para a entrega das chaves do imóvel estava justificada na impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial, em razão da realização de reparos necessários para dar condições de uso imediato ao imóvel;
b) existe desproporcionalidade com o valor da obrigação principal relativa à condenação

por danos materiais.

3.

Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial, de modo a reduzir o montante da multa cominatória para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

(AgInt no AREsp 1433346/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE

SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE

DECISÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PELO SUS.
ASTREINTES. REVISÃO DO

VALOR. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO

PROVIDO
. 1. O valor da multa cominatória (astreintes) pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo de ofício (CPC/2015, art. 537, § 1º), "não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato" (AgRg nos EDcl no Ag 1.348.521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 6/11/2015). Entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/4/2014).

2.

No caso, a multa pelo descumprimento da decisão que determinou ao plano de saúde

que autorizasse a cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento de hérnia de

disco foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, tendo alcançado valor que ultrapassa

R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Verificada a desproporcionalidade em relação

à obrigação principal, o valor foi reduzido para R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), a fim de

melhor adequá-lo às circunstâncias da causa.

3.

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 798.603/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)

No caso dos autos, verifica-se que a fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem delimitação temporal, alcançou a quantia de R$ 96.622,61 (noventa e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte um centavos) violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de distanciar-se sobremaneira do valor da obrigação principal descumprida.

Dessa forma, em observância aos princípios supramencionados, impõe-se a redução da multa fixada pelo Juízo de origem para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que guarda correspondência com o valor da obrigação principal descumprida consistente no não pagamento do abono do FUNDEB.

Os demais termos da sentença permanecem hígidos, pelos mesmos fundamentos apresentados na apreciação do apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação e CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO modificando parcialmente a sentença, apenas para reduzir a multa por descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para o valor de R$ 8.000,000 (oito mil reais).

É o voto.

P.R.I

Belém, 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2020